Tribunal: CARF
Processo: 10725.720893/2014-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720893/2014-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.617 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
TULIO CESAR PASSOS DAVID
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos
expressamente previstos em lei.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda somente poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas na parte que questiona a glosa sobre dedução de
pensão alimentícia judicial.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720893/2014-03
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.617 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720893/2014-03

Relatório

O presente processo trata de exigência de crédito tributário relativo ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2013. fillin "LÇTO COM BASE EM DIRF OU POR NÃO
ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO" \* MERGEFORMAT A Notificação de Lançamento de fls.
04/10 aponta as infrações abaixo indicadas:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR
ESCRITURA PÚBLICA – R$6.840,00

DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS – R$8.199,48

Cientificado em 20/08/2014, o contribuinte formalizou, em 15/09/2014, sua
impugnação (fls. 2 e 12, acompanhada de fls. 13/22). No documento, ele concorda
expressamente com a glosa das despesas méicas e indica a juntada de documentação relativa à
pensão judicial declarada.
A Unidade preparadora procedeu à transferência da parcela do crédito não
impugnada para os autos do processo no10725.720915/2014-27 (fl.33).
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
Os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia podem ser deduzidos na
declaração de rendimentos, desde que decorram do cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e possam ser documentalmente comprovados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2013
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
A matéria não impugnada situa-se fora dos limites da lide, descabendo a sua apreciação
pelo órgão julgador. O crédito tributário correspondente consolida-se
administrativamente, passando a ser prontamente exigível, se for o caso.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.617 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720893/2014-03

É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende a pressupostos de admissibilidade, quanto ao seu
conhecimento faço as seguintes considerações.
Da Matéria Não Impugnada
Inicialmente, registramos que o interessado não se insurgiu, desde o início desta
lide, contra a dedução indevida de despesas médicas., no valor de R$ 8.199,48.
Acerca desta matéria, o contribuinte, em sua peça impugnatória, (e-fls. 3)
expressamente afirma que concorda com a infração.
A autoridade lançadora, na continuação da descrição dos fatos e enquadramento
legal (e-fls. 8), fundamentou a glosa nos seguintes termos:

Já o julgamento anterior abordou e registrou este fato da seguinte maneira (e-fls.
38):
Inicialmente, é de se registrar que o contribuinte concorda com a glosa das
despesas médicas indicadas na autuação.
Nos termos do art. 58 do Decreto no 7.574, de 2011, a matéria não impugnada
situa-se fora dos limites da lide, descabendo a sua apreciação pelo órgão julgador.
Nesta hipótese, o crédito tributário correspondente configura-se definitivamente
constituído na esfera administrativa, cabendo à unidade local proceder a sua imediata
cobrança.
Portanto, afasta-se de plano as pretensões recursais no sentido de anular o
acórdão de primeira instância, por insubsistência do pedido.
Acrescentamos, ainda, que o artigo 17 do Decreto 70.235/72, é no sentido de que
será considerada não impugnada a matéria que não tenha sido objeto de contestação quando da
apresentação da peça impugnatória:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Ademais o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação supletiva e
subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos limites da
lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.617 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720893/2014-03

Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, apenas na parte que
questiona a glosa sobre dedução de pensão alimentícia judicial.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor
de R$ 6.840,00.
Do Mérito
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
A matéria desta lide encontra-se disciplinada no inciso II, do artigo 4o da Lei
9.250/95 e pelo artigo 78 do RIR/99, in verbis:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas
...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;
...
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
O artigo 73 do citado Decreto informa que todas as deduções estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, verbis:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.617 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720893/2014-03

Quanto ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato.
Quando tratamos de deduções da base de cálculo de IRPF. Vemos que a
legislação tributária estabelece expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-
las ou justifica-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as consequências
legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato questionado.
Por conseguinte, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram por
ele pleiteadas e, no caso, devem ser feitas mediante a apresentação de documentação robusta,
hábil e idônea a fim de facilitar a formação da convicção do julgador administrativo, sendo a
simples alegação de sua boa-fé insuficiente para tal finalidade.
Nesse sentido destacamos os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral, em
Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298 (documento assinado digitalmente)
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prova-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações
sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações
que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte.(g.n.)
Voltando à nossa lide, a autoridade fiscal fundamentou o lançamento desta
infração, na descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 6), da seguinte forma:

Já o julgamento anterior, alicerçou a manutenção da respectiva glosa na
notificação de lançamento pelos seguintes motivos (e-fls. 39):
Da análise do documento acostado, verifica-se que ficou acordado que a filha
do casal, Marina Siqueira Davi, ficaria sob a guarda da mãe e o contribuinte
contribuiria “...mensalmente com 15% dos seus vencimentos líquidos, ....como
contribuição de alimentos para sua filha...” Acertou-se ainda que o pagamento se
daria mediante depósito em conta bancária da genitora.
Para fazer prova quanto ao efetivo pagamento da pensão declarada, o
contribuinte junta o comprovante de depósito de fl. 14 e uma declaração firmada
Jaira Siqueira (fl.21).
Não obstante, tais documentos não se revelam hábeis a fazer a prova exigida.
Tendo sido acertado o depósito em conta, os documentos hábeis seriam comprovantes
de transferências bancárias ou de depósitos em conta, por exemplo.
Note-se que o comprovante apresentado é relativo ao ano-calendário 2014,
quando aqui está se tratando do ano calendário 2012. Cabe esclarecer ainda que seria
necessária a apresentação dos comprovantes de todos os depósitos efetuados ao
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.617 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720893/2014-03

longo do ano de 2012, não sendo suficiente a juntada de comprovante relativo a um
único mês.
Como visto, a glosa foi mantida pela falta da comprovação do efetivo pagamento
destes valores, como explicitou minuciosamente a i. relatora a quo.
Com a peça recursiva, o interessado não acrescenta nenhum documento a fim de
fazer tal comprovação.
Deveria trazer aos autos comprovantes dos depósitos/transferências efetuadas, em
seu nome, tendo como beneficiária a Sra. Jaira Calil Siqueira a fim de comprovar a regularidade
de suas deduções.
Assim, entendo que o recorrente não logrou êxito em comprovar o efetivo
pagamento com pensão alimentícia judicial.
Conclusão
Portanto, voto pela manutenção integral das glosas sobre estas deduções.
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, apenas na parte
que questiona a glosa sobre dedução de pensão alimentícia judicial e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital